Tribunal: TJBA
Processo: 8050402-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050402-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. N. D. O. S. C. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora e administradora de plano de saúde coletivo, inconformadas com decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para limitar os reajustes das mensalidades aos índices anuais fixados pela ANS para planos individuais e familiares, bem como para determinar a manutenção da cobertura contratual de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

2. Sustentam as Agravantes a legalidade dos reajustes aplicados com base em cláusulas contratuais de variação por sinistralidade e custos médico-hospitalares, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a limitação dos reajustes do plano coletivo aos índices definidos pela ANS para os planos individuais e familiares; e (ii) saber se há elementos suficientes para manter a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora os planos coletivos não estejam sujeitos à regulação direta dos reajustes pela ANS, cabe ao Judiciário verificar eventual abusividade, especialmente em hipóteses de aumentos excessivos e sem justificativa transparente.

5. No caso concreto, os reajustes aplicados pelas Agravantes superam os índices regulatórios da ANS em mais de 70%, sendo suficientes os indícios de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, agravados pela condição de hipervulnerabilidade do beneficiário.

6. A necessidade de dilação probatória impõe a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico e preservar o direito à saúde do agravado.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de intervenção judicial nos reajustes de planos coletivos, desde que presentes indícios de abusividade e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8050402-60.2025.8.05.0000, em que são agravantes,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, e agravado,
M. N. O. S. C.
, menor incapaz, representado por sua genitora,
A. O. S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.